Tribunal: TJDFT
Processo: 0711674-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711674-78.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA EDITH DE OLIVEIRA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 14771504, tendo em vista que o pleito já foi deferido mediante decisão proferida no processo associado, qual seja a PET 0704516-89.2019.8.07.0000. Inclua-se em pauta virtual. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator